Tribunal: TJMT
Processo: 0014847-30.2014.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014847-30.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (EMBARGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ROBERTO NAVES RESENDE - CPF: 161.337.656-15 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O TRANSCURSO DO LAPSO DECADENCIAL PARA LANÇAMENTO DO ICMS – ART. 173, I DO CTN - VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ICMS – QUESTÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COM A DELIMITAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL – INOCORRÊNCIA DA ALEGADA CONTRADIÇÃO - UTILIZAÇÃO DE RECURSO GRAMATICAL CHAMADO DE CONJUNÇÃO SUBORDINATIVA CONDICIONAL - APRESENTAÇÃO DE CONDIÇÃO HIPOTÉTICA COM A FINALIDADE DE EMBASAR E FORTALECER O ARGUMENTO INSERIDO NO VOTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração.

2. No caso, não se averigua a contradição apontada pelo Embargante, pois o acórdão demonstrou de forma clara e taxativa a ocorrência do fato gerador do imposto no ano de 2005, com o início do prazo decadencial ocorrendo a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, como previsto no art. 173, I, do CTN.

3. A conjunção subordinativa condicional “se”, utilizada, e que embasou o apontamento do Embargante sobre a existência de contradição, indica uma suposição ou condição hipotética no intuito de fortalecer o argumento tecido no acórdão e não uma afirmação, como alegado nos Embargos.

4. Ao introduzir a suposição de que a cobrança efetuada pelo Estado de Mato Grosso se deu devido a um recolhimento a menor do imposto, o voto sustenta a ideia de que o fato gerador ocorreu no ano anterior, corroborando a tese ali exposta, de que o fato gerador do imposto ocorreu no ano de 2005.

5. Expostas de forma inteligível as premissas para o reconhecimento, na espécie, da decadência do crédito tributário, não se concebe a presença de omissão no Acórdão, denotando-se, dos presentes embargos, o vão escopo de rediscussão da matéria, sustentada em mero inconformismo da parte com o que foi julgado.

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido do Recurso de Apelação n.º 0014847-30.2014.8.11.0003, nele apontando contradição, que segundo as razões vistas em id. 164825650, pp. 1/4, pode ser aferida no trecho onde se conclui que não houve nenhuma prova de declaração ou pagamento do tributo para aplicar a regra de contagem de decadência prevista no art. 173, I, do CTN, mas, para afastar a data do fato gerador indicada pelo Estado, afirma que houve pagamento a menor.

Por fim, pede o conhecimento e provimento dos Embargos com efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição apontada e que se reconheça que não houve nenhuma prova de declaração ou de pagamento do tributo para a incidência do art. 173, I do CTN, mantendo-se, assim, a sentença apelada.

Nas contrarrazões vistas em id. 165593183, pp. 1/4, a empresa Embargada alerta que o Embargante retirou o trecho mencionado do contexto em que redigido o Acórdão, a fim de confundir esta Câmara julgadora, e que o voto é claro no sentido de reconhecer que não houve prova do pagamento parcial ou integral do tributo. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, alegando a
ocorrência de contradição no Acórdão que reformou a sentença.

No caso, o julgado que ensejou os presentes Embargos, reconhecendo a inexistência de prova do pagamento do imposto no momento do fato gerador, entendeu que a contagem do lapso decadencial do imposto deveria se iniciar no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, como previsto no art. 173, I, do CTN.

Ao contrário do que pretende fazer crer o Embargante, em nenhum momento o Acórdão suscitou a possibilidade de que tenha havido pagamento a menor do tributo.

Nesse caso, merece atenção o emprego da conjunção subordinativa condicional “
se
”, que constou no Acórdão, e que dá sentido ao trecho destacado pelo Embargante em seu recurso:

“Ora,
se
a cobrança se deu em razão de recolhimento a menor do imposto, com período de referência a partir de janeiro de 2006, tudo leva a crer que o fato gerador se deu no ano anterior, em 2005, e que o apontamento existente no aviso de cobrança diz respeito ao primeiro dia do exercício seguinte ao que deveria ser recolhido o ICMS, como alegado na inicial.”
(id. 163765179, p. 5)

Na oração mencionada, a palavra "se" exerce a função de introduzir uma
condição
. Nesse contexto, "se"
indica uma suposição ou uma condição hipotética

e não uma afirmação, como pretende fazer crer o Embargante.

Por meio desse recurso, o autor do texto apresenta uma condição hipotética para embasar e fortalecer o seu argumento, ao estabelecer uma relação lógica entre as informações existentes no processo.

Assim, ao introduzir a suposição de que a cobrança efetuada pelo
Estado de Mato Grosso
se deu devido a um recolhimento a menor do imposto, o voto sustenta a ideia de que o fato gerador ocorreu no ano anterior, corroborando a tese ali exposta, de que o fato gerador do imposto ocorreu no ano de 2005.

O que muda, para a aplicação do art. 150, §4º ou do art. 173, I, do CTN é a existência, ou não, de recolhimento, ainda que parcial, do tributo, situação que não alteraria, em relação ao Embargante, a extinção do direito de constituir o crédito tributário ante o imperioso reconhecimento do transcurso do lapso decadencial, já que o fato gerador do imposto, em uma ou em outra opção do CTN, ocorreu no ano de 2005.

Para o caso concreto o voto entendeu que, inexistindo provas do recolhimento do tributo no momento do fato gerador (ocorrido em 2005), o início do lapso decadencial se deu em 01/01/2006, como previsto no art. 173, I do CTN.

Se fosse o caso de reconhecer que houve o recolhimento, ainda que a menor, do imposto, no momento do fato gerador (em 2005), o início do lapso prescricional seria contado a partir da ocorrência do próprio fato, como previsto no §4º do art. 150, do CTN, situação que em nada beneficiaria o Embargante. Ao contrário, ensejaria o termo final do prazo decadencial em data muito anterior à reconhecida no Acórdão, estabelecendo-o no ano de 2010, ao
invés de entendê-lo ocorrido em 2011.

Diante dessa conclusão, é inevitável reconhecer que a verdadeira pretensão do recurso é fazer esta Câmara revisitar o mérito da Apelação, medida totalmente impertinente em sede de Aclaratórios, razão pela qual os Embargos devem ser rejeitados.

Por consequência e por derradeiro, ressalto que a interposição destes Embargos de Declaração – tal como posta - já se encontra no limite para a configuração de ato protelatório, razão pela qual fica o Embargante advertido de que nova interposição nesse sentido não irá eximi-lo da multa do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023